Tribunal: TJBA
Processo: 8026641-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026641-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: HUMBERTO NASCIMENTO DIAS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARCELA MENEZES SILVA MENDES, DANIELE SILVA FILGUEIRAS, JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. CRIANÇA (06 ANOS) PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. RISCO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. A MEDICAÇÃO INTRAVENOSA OU INJETÁVEL QUE NECESSITE DE SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL HABILITADO EM SAÚDE NÃO É CONSIDERADA COMO TRATAMENTO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01